Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601175-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO. PROVAS INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. AFASTADA.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO EM
COMISSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXONERAÇÃO. PLANO FÁTICO. ÔNUS
IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO VÍNCULO. NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43136035 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

1. A instrução probatória, em sede de registro de candidatura, somente se justifica
quando demonstrada a necessidade e a utilidade da prova requerida.

2. Conforme entendimento consolidado do TSE, cabe ao impugnante comprovar a
inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático.

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(RE nº 0600216-13.2020.6.16.0112 - Relator: ROGERIO DE ASSIS, julgado em
27/11/2020)

Desse modo, ante a comprovação do requerimento, devidamente
protocolizado no órgão competente, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer
indício fático de que a candidata deixou de se afastar de fato do cargo que ocupava, não
há como se restringir seu direito constitucional à elegibilidade com base em presunção.

Restou comprovada, assim, a desincompatibilização da candidata, o que
afasta a causa de inelegibilidade apontada.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de TATIANE CARLA PEZENTE ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19046, pelo Partido Podemos (PODE), para concorrer nas Eleições de 2022, com
a opção de nome: TATIANE PEZENTE.

RODRIGO AMARAL

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601175-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
TATIANE CARLA PEZENTE - Advogados do REQUERENTE: DIOGO ZANONI - PR101562,
GUILHERME EDER TOSS - PR0085353 - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL.

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 8ª ed. Revista, ampliada e atualizada – São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020, fl. 349.
Num. 43136035 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 220913213933571000000421

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601175-58.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06010941220226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - TATIANE CARLA PEZENTE - CARGO: DEPUTADA ESTADUAL - PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TATIANE CARLA PEZENTE (REQUERENTE)
DIOGO ZANONI (ADVOGADO)
GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
035
13/09/2022 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.193

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601175-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: TATIANE CARLA PEZENTE
ADVOGADO: DIOGO ZANONI - OAB/PR101562
ADVOGADO: GUILHERME EDER TOSS - OAB/PR0085353
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO EM
COMISSÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO AFASTAMENTO. ÔNUS DE QUEM
ALEGA. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. Ao ocupante de cargo em comissão é exigida a desincompatibilização 3
(três) meses antes do pleito.

2. A comprovação da não desincompatibilização efetiva cabe a quem alega.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

3. O mero requerimento de afastamento gera a presunção para o candidato
de que se desincompatibilizou.

4. Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Num. 43136035 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por TATIANE
CARLA PEZENTE, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19046, pelo Partido Podemos - PODE.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, a candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43085311), verificaram-se as condições de
elegibilidade e a ausência de causas de inelegibilidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43088245) pelo
indeferimento do pedido ante a ausência de apresentação de provas seguras e válidas da
desincompatibilização da candidata, pois limitou-se a apregsentar cópia do protocolo de
seu pedido de exoneração, sem apresentar, contudo, a prova do respectivo deferimento.

Intimada, a candidata não apresentou manifestação (ID 43101867)

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por TATIANE
CARLA PEZENTE, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19046, pelo Partido Podemos - PODE, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, ante a ausência de prova segura da
efetiva desincompatibilização por parte da candidata.

Ainda que não tenha sido impugnado o registro de candidatura, cabe ao
Ministério Público Eleitoral, enquanto fiscal da lei, verificar as condições de elegibilidade e
ausência de causas de inelegibilidade.

A Lei Complementar nº 64/90 estabelece os seguintes prazos para a
desincompatibilização:
Num. 43136035 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

[...]

os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

[...]

V - para o Senado Federal:

a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República
especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas,
quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território
do Estado, observados os mesmos prazos;

[...]

VI - para a Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câmara Legislativa, no
que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado
Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;

Verifica-se, portanto, a necessidade de desincompatibilização 3 (três) meses
antes da data do pleito, para os servidores ocupantes de cargo em comissão.

No presente caso, a candidata juntou aos autos cópia do protocolo de seu
pedido de exoneração do cargo que ocupava. Veja-se:

Num. 43136035 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

A Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que o protocolo comprova
apenas o pedido da candidata, mas não seu efetivo afastamento, já que falta o respectivo
deferimento.

No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que o
requerimento do candidato faz presunção de seu afastamento, cabendo a quem alega o
não afastamento efetivo do candidato trazer aos autos a sua prova, o que não ocorreu no
presente caso.

Veja-se como se manifesta o eleitorialista Rodrigo López Zílio:

[...] É por intermédio da desincompatibilização que o pretendente ao mandato eletivo
remove a causa de inelegibilidade prevista em lei. Portanto, a desincompatibilização
depende de ato voluntário do interessado e se consuma com o afastamento do cargo
ou função exercido, no prazo fixado em lei, com o fim de postular o mandato eletivo. É
exigida uma manifestação formal do interessado para comprovar a
desincompatibilização. Com efeito, o mero requerimento de afastamento traz a
presunção de que houve a desincompatibilização, sendo ônus do impugnante
Num. 43136035 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

comprovar o exercício de fato das atividades no período glosado, já que a ninguém é
dado o indeferimento do pedido de licença para concorrer a mandato eletivo pois o
afastamento é expressamente previsto em norma cogente federal.[1]

No mesmo sentido, veja-se a posição do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, II, L, DA LC 64/90. PROTOCOLO TEMPESTIVO.
CIÊNCIA. CHEFIA IMEDIATA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proferido pelo douto Ministro Jorge Mussi, manteve-se
acórdão unânime do TRE/RO quanto ao deferimento do registro de candidatura do ora
agravado, não eleito ao cargo ao cargo de deputado estadual por Rondônia em 2018,
haja vista a tempestiva desincompatibilização do cargo público que ocupava (art. 1º, II,
l, da LC 64/90).

2. Consoante o art. 1º, II, l, da LC 64/90, são inelegíveis “os que, servidores públicos,
estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses
anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais”.

3. Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, o requerimento de licença
protocolado pelo servidor perante o respectivo órgão é suficiente para comprovar a
desincompatibilização, cabendo ao impugnante, por outro vértice, o ônus de
comprovar a extemporaneidade do ato ou eventual continuidade do exercício de fato
das funções.

4. No caso, é inequívoco que o agravado requereu a desincompatibilização em
6/7/2018, faltando mais de três meses para o pleito, e que na mesma data seu
superior imediato apôs assinatura e carimbo manifestando ciência. Inexiste, ademais,
qualquer circunstância, nem mesmo indiciária, de que denote eventual continuidade
do exercício de fato de suas atribuições.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgrReg em RO nº 0600657-42.2018.6.22.0000, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
julgado em 05/05/2022)

Esta Corte paranaense também já se manifestou neste mesmo sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO. PROVAS INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. AFASTADA.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CARGO EM
COMISSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXONERAÇÃO. PLANO FÁTICO. ÔNUS
IMPUGNANTE. MANUTENÇÃO VÍNCULO. NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43136035 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

1. A instrução probatória, em sede de registro de candidatura, somente se justifica
quando demonstrada a necessidade e a utilidade da prova requerida.

2. Conforme entendimento consolidado do TSE, cabe ao impugnante comprovar a
inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano fático.

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(RE nº 0600216-13.2020.6.16.0112 - Relator: ROGERIO DE ASSIS, julgado em
27/11/2020)

Desse modo, ante a comprovação do requerimento, devidamente
protocolizado no órgão competente, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer
indício fático de que a candidata deixou de se afastar de fato do cargo que ocupava, não
há como se restringir seu direito constitucional à elegibilidade com base em presunção.

Restou comprovada, assim, a desincompatibilização da candidata, o que
afasta a causa de inelegibilidade apontada.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de TATIANE CARLA PEZENTE ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19046, pelo Partido Podemos (PODE), para concorrer nas Eleições de 2022, com
a opção de nome: TATIANE PEZENTE.

RODRIGO AMARAL

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601175-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
TATIANE CARLA PEZENTE - Advogados do REQUERENTE: DIOGO ZANONI - PR101562,
GUILHERME EDER TOSS - PR0085353 - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL.

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 8ª ed. Revista, ampliada e atualizada – São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020, fl. 349.
Num. 43136035 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136035 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393357100000042103226
Número do documento: 22091321393357100000042103226